Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710776-65.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GENEZINA FERREIRA BADU RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AÇÃO MONITÓRIA. PACOTE DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA REQUERIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TAIS COMO CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO, EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS E SEGURO PRESTAMISTA. TESE DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. TESE DE EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à embargada/apelante rejeitada. 2. A partir do advento da Medida Provisória 1963-17 (reeditada até a MP 2.170/36/01), tornou-se possível a prática de capitalização em contratos bancários, desde que pactuados a partir do início da vigência da MP 1963-17 (31/03/2000) e obedecidos os requisitos estabelecidos na norma. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ, em 27.06.2012, julgou o REsp 973.827-RS, sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. O Enunciado de Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. 4. Repele-se a tese de venda casada, na hipótese sob exame, tendo em vista que o arcabouço probatório é elucidativo no sentido de que a parte demandada expressamente anuiu com a contratação de vários pacotes de serviço da instituição autora, tais como cartão de crédito, cheque especial e disponibilização de crédito para eventual contratação, o que fora feito pelo opção de contratação via aparelho móvel, e pelo seu comportamento em usufruir dos valores disponibilizados em conta corrente, de forma que se mostra violadora da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) a tese de que fora obrigada a contratar e usufruir de tais benefícios. 5. A tese de excesso de cobrança não deve ser prestigiada, tendo em vista o Laudo da Contadoria Judicial realizado, com a análise técnica da documentação juntada no processo, oportunidade em que se apontou a regularidade das cobranças, considerando-se os termos contratados. 6. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário. 7. No caso sob análise, facultou-se à consumidora a adesão ao seguro ofertado, sem indícios capazes de evidenciar que a referida contratação era condição necessária à aprovação do pacote de serviços, de forma a configurar a chamada “venda casada”, devendo ser mantida a livre estipulação. Precedentes. 8. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, sustentando que a capitalização de juros só é permitida se houver previsão expressa no contrato e que tal previsão deve ser clara e ostensiva ao consumidor, o que não ocorreu no presente caso; b) artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, na mesma ocasião em que firmado o contrato de empréstimo, foi contratado seguro de forma automática, o que configura venda casada. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163 (ID 62554341). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 406 do CC e 39, inciso I, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58914949): "(...) No caso em apreço, verifica-se que os vários contratos de empréstimos contratados (ID 56430151 - Pág.1/5) estão redigidos de forma clara e expressa, de modo a garantir que o contratante tenha ciência da exata extensão da obrigação assumida: o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência. Nesse contexto, a prática é permitida, máxime porque o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros, conforme se depreende do contrato, em que há a previsão expressa da Taxa de Juros mensal e anual de 3,60% e 57,87%, respectivamente. (...) No caso sob análise, verifica-se que o seguro não se revelou obrigatório, mas uma faculdade de contratação no momento da contratação, com a informação a respeito de todas as taxas e juros inerentes à operação, sendo que no Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços (ID 56430151 - Pág. 2), a recorrente expressamente anuiu com a concessão de limite de crédito pré-aprovado com a contratação do seguro prestamista. Assim, na hipótese dos autos, não vislumbro haver elementos que possibilitem o reconhecimento da ocorrência da “venda casada”, conforme postulação do apelante." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021